Tribunal: STF
Processo: ARE 1368268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer/conversão em perdas e danos cumulada com declaratória de inexigibilidade e indenização por danos morais - Ausência de comprovação do cumprimento das cláusulas contratuais pela autora - Requisitos exigidos pela instituição requerida expressos no contrato inicial - Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação Financiamento Estudantil (FIES) - Instituição de ensino que se comprometeu ao pagamento da amortização mediante atendimento de requisitos - Aluna que descumpriu a obrigação - Avaliação abaixo da nota exigida no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) - Sentença mantida - Desprovimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O contrato entabulado (fls. 294/295) devidamente assinado pela autora é claro no sentido de condicionar o pagamento do financiamento assumido pela estudante ao cumprimento de cláusulas relativas a obrigações estudantis. Ali estão elencadas as responsabilidades do aluno, que são a excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e atividades, realização de seis horas semanais de trabalhos voluntários e média de desempenho mínima de 3,0 no ENADE, em uma escala de 1,0 a 5,0. A ré alega que deixou de realizar o prometido pagamento do financiamento respaldada no argumento de que houve o descumprimento das obrigações necessárias por parte da autora. No entanto, a autora deixou de apresentar provas de que efetivamente cumpriu todos os requisitos exigidos. Verifica-se que a obrigação de pagar as parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada trimestre referente à amortização do FIES foi devidamente cumprida, uma vez que o valor era destinado a cobrir os custos do aditamento do contrato. No que tange à exigência de excelência no desempenho escolar propriamente dito, muito embora observa-se no contrato a falta de informação clara e precisa, no momento da contratação, do que viria a ser excelência no rendimento, o histórico escolar de fls. 296/297 comprova que a aluna cumpriu sua obrigação satisfatoriamente, com a maioria das notas superior a sete pontos. Com efeito, prevendo o contrato cláusula subjetiva, que reclama análise casuística, não é possível afirmar que de um universo de mais de quarenta e cinco matérias elencadas no histórico mencionado, não tenha a autora tido excelência no desempenho, se apenas seis notas foram inferiores a 7,0 (sete) pontos. Mormente pelo fato de que a especificidade do conceito de excelência acadêmica, com o estabelecimento de nota sete, fora feito por portaria posterior ao firmamento do contrato. Embora quanto aos requisitos de excelência no desempenho escolar e realização de trabalho voluntário a conclusão pelo descumprimento seja discutível, tendo em vista que a informação do contrato não é clara e precisa sobre o conceito de excelência acadêmica tampouco sobre o período em que tais serviços deveriam ser prestados, é certo que a autora deixou, indiscutivelmente, de atender ao requisito da nota mínima no ENADE. Com efeito, a cláusula 3.4 do contrato prevê, dentre as responsabilidades do beneficiário, a de: Ter no mínimo média 3.0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação. De acordo com a informação do documento de fls. 423, a nota final da aluna no referido exame foi 34,7, de um total de 100 pontos, o que não corresponde à nota mínima exigida no contrato. Assim, descumprida, de fato, uma das condições para o pagamento do financiamento, a corré não está obrigada a fazê-lo, sob pena de violação do princípio pacta sunt servanda.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente